Tribunal: STF
Processo: Pet 9437
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de petição formalizada por Oito Brasil Distribuidora LTDA, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no art. 1.029, § 5º, inciso I do CPC/15.
    Segundo narra, referido pronunciamento teria assentado a legitimidade da disciplina contida no artigo 7.º, da Lei n.º 7.798/89, c/c o Decreto n.º 8.393/2015, ao enquadrar a Requerente enquanto contribuinte do IPI, na condição de equiparada a industrial, contrariando o que previsto no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. 
    Afirma que, após o exame de admissibilidade positivo perante o Tribunal de origem, o feito teria sido inicialmente processado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ali acionada a disciplina do art. 1.031, § 2º, do CPC/15 para determinar o sobrestamento do recurso especial até que o Supremo aprecie o mérito do extraordinário. 
    Aduz presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ante a probabilidade do direito e o risco na demora. 
    Tal o contexto, passo ao exame desta causa.
    Reputo inadmissível a presente petição, tendo em vista não verificar a probabilidade de provimento ao extraordinário interposto e ao qual se refere o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
    É que o Requerente, quando da interposição do apelo extremo (evento 5), não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso, deixando de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber; RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.
    – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.
    – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC/73, art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.
    – Não incide o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15 quando se tratar, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária.”
    Diante da aparente improbabilidade de seu recurso extraordinário, revela-se incabível a requerida atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em Petição. 2. Direito eleitoral. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido na origem. 4. Não atendimento dos requisitos necessários para o imposição da medida. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 8.187-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Pet 9.182-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)
    Em face do exposto, nego seguimento à presente petição (arts. 21, § 1º, RISTF c/c os arts. 932, VIII, e 995, parágrafo único, do CPC/2015).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator